Tribunal: TJDFT
Processo: 0717081-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. APELAÇÃO. CITAÇÃO DO DEVEDOR PARA CONTRARRAZOAR AO RECURSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO VÁLIDO. INÉRCIA DO AUTOR. DESISTÊNCIA TÁCITA. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora não tenha deduzido pedido formal de desistência do recurso interposto, a parte autora não diligenciou a tempo e modo oportunos, deixando escoar em branco o prazo concedido para fornecimento dos dados para a efetivação da citação do recorrido ou mesmo pugnar por outras providências.
2. Tendo em vista que a parte interessada não atendeu ao comando do ato judicial que concedeu prazo para apresentar as informações necessárias à citação do recorrido, tampouco nada requereu no prazo assinado, resta evidenciada a inércia de sua parte, sendo cabível, como fez o magistrado de origem, reconhecer a desistência tácita do recurso interposto.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.